Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1026913-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAGNUM DA SILVA MELO.
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.
Vistos etc
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de MAGNUM DA SILVA MELO, preso preventivamente acusado da prática, em tese, da conduta descrita como crime no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP (Fato 1), art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP (Fato 2), e art. 14 da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Sustenta a impetrante, em síntese, que se trata de ação penal “ajuizada em face do paciente pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP (Fato 1), art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP (Fato 2), e art. 14 da Lei no 10.826/03, por fato ocorrido em 29/05/2011. A denúncia foi recebida somente em 04/07/2019 (id. 38906101 - Pág. 27/28), ou seja, passados mais de 08 (oito) anos e 01 (um) mês da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Após tentativas infrutíferas de citação do paciente, o r. representante ministerial pugnou pela citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP. Pleito este deferido pelo Juízo. Decorrido o prazo do edital, não comparecendo o paciente em Juízo, como também não constituindo advogado, a acusação requereu a suspenção do feito e do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP, bem como a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da aplicação da Lei Penal. Em decisão interlocutória de Id. 40403259, a autoridade coatora deferiu parcialmente o pleito ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da Lei penal, determinando a expedição de mandado de prisão, como também determinou a produção antecipada de provas, sob a alegação de que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.”
Aduz pela ausência de contemporaneidade do periculum libertatis e que, malgrado tenha a prisão preventiva sido decretada para assegurar a lei penal, não é possível decretar a prisão de alguém somente pelo fato de não ter sido localizado para ser citado ou não ter comparecido nos autos. Requer, ao final, “seja concedida Liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente para declarar ilegal a prisão decretada em seu desfavor, expedindo o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO; b) seja determinada, liminarmente, a suspensão do processo, com a finalidade de evitar a produção antecipada de provas ao arrepio da lei, contrariando a súmula 455 do STJ, a própria redação do artigo 366, a jurisprudência dominante, e por consequência, lesionando o art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88; artigo 8, itens 1 e 2, alíneas b) e d), da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica); e ainda, artigo 14, item 2 e 3, alíneas a), d) e e), do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.”
É o relatório. Decido.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional pois, em que pese as alegações do impetrante, a simples fuga do distrito da culpa justifica a medida constritiva adotada, a qual foi precedida de tentativas infrutíferas de citação pessoal do paciente.
A propósito, este Tribunal já decidiu:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CITAÇÃO POR EDITAL INFRUTÍFERA – PACIENTE QUE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS O FATO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. A evasão do réu do distrito da culpa está comprovadamente demonstrada, revelando-se, assim, fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Ordem denegada. (TJ-MT - HC: 10124293820198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2019)
Da mesma forma:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPROPRIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 318, INCISO, II, DO CPP. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. CRIME VIOLENTO. .CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA 1. Apontam os impetrantes constrangimento ilegal, haja vista ausência de fundamentação do decreto preventivo, negativa de autoria, bem como requerem a conversão da prisão preventiva em domiciliar em decorrência de doença grave. 2. No que concerne a ausência de fundamentação do decreto preventivo, depreende-se da decisão que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública e com vistas a assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o delito foi supostamente praticado mediante emprego de arma de fogo, motivado por supostas desavenças entre membros de facções criminosas rivais, denotando periculosidade, bem como considerando a fuga do paciente do distrito da culpa uma vez que não foi localizado na cidade onde o delito foi praticado, sendo estes fundamentos idôneos para manter a prisão preventiva restando, portanto, a decisão está fundamentada no caso concreto. Precedente. 3. Frise-se que as circunstâncias pessoais que supostamente militam em favor do paciente, tais como primariedade e supostos bons antecedentes não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema como no caso em análise. 4. Quanto ao pleito de prisão domiciliar por ser portador de cardiopatia, atento a documentação acostada aos autos, tem-se que o paciente apenas acostou receitas médicas, não apresentando laudo médico comprovando a sua extrema debilidade conforme dispõe o art. 318, inciso II, do CPP ou que necessitem atualmente de assistência à saúde não oferecida pelo sistema penitenciário. Ademais o suposto delito praticado pelo paciente (tentativa de homicídio) não se enquadra nas hipóteses previstas pela Recomendação no 62 do CNJ, vez que praticado com grave violência a pessoa, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Precedente. 5. No que tange a tese de negativa de autoria em face de divergência constante nos depoimentos das testemunhas, bem como no reconhecimento realizado em sede de inquérito policial, tem-se que é na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada, e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o habeas corpus a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva, assim como outros que tratem exclusivamente do mérito da ação penal por demandaram profundo exame dos fatos e das provas. Precedente. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, ACORDAM os desembargadores da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ, para, nesta extensão DENEGAR a ordem, nos exatos termos do voto do relator. (TJ-CE - HC: 06352406120208060000 CE 0635240-61.2020.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 27/10/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)
Da mesma forma, não há o que se falar em suspensão do processo posto que, legitima, ao menos nesse momento, a decretação da prisão preventiva do paciente.
Destarte, não evidenciado o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se VISTA a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista